Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720093-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio do Edifício Residencial Roma Agravada: RR Construções Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Roma contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0715248-15.2022.8.07.0004. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 47013035) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Também não consta informação de que o recorrente tenha sido beneficiado com a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator